Tribunal: TJSP
Processo: 1023654-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MENSALIDADES DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000064396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023654-32.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO
ALGARVE
GREGORIO,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
PARCEIROS DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), MARIO
A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1023654.32.2019.8.26.0002
APELANTE: RICARDO ALGARVE GREGÓRIO
APELADA: ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO PARA A
VIDA
ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL
8 a VARA CÍVEL- F.R.
SANTO AMARO
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42089
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
IMPROCEDENTES

REGULARIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO

MENSALIDADES
DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Trata-se de embargos opostos em ação
de execução fundada em créditos decorrentes do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes, julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 106/108, cujo relatório fica aqui incorporado.
Contra tal pronunciamento, o vencido
em causa própria, ofertou recurso de apelação, buscando a reforma do
julgado.
Em suas razões recursais alega em suma,
falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Alega que as
testemunhas não participaram pessoalmente da assinatura do contrato e
que a doutrina e a jurisprudência não reconhecem como título executivo
extrajudicial o contrato no qual constam apenas imagens digitalizadas ou
escaneadas das assinaturas das testemunhas. Afirma que o valor do
contrato foi preenchido sem a concordância do contratante porque
deveria ter sido previamente discutido diante da condição da saúde de sua
filha, pois exigia a elaboração de um plano de ensino de inclusão. Por
isso, entende carecer a execução de título extrajudicial apto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
prosseguimento da demanda. Requer a reforma da sentença com a
modificação do resultado (fls.111/122)
Recurso regularmente processado, sem
contrariedade.
É o relatório.
A ação de execução objeto destes
embargos está embasada em créditos decorrentes do contrato de
prestação de serviços educacionais (fls. 30/34).
Foi ofertado como garantia da dívida o
veículo marca Citroen, modelo Berlingo Mulktispace GLX 1.8, placa
LNL1593, porém não há comprovação de que o veículo seja de
propriedade do autor (fls. 54/57).
Inicialmente, não há que se falar em
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de
serviços educacionais, visto que a execução vem escorada em
instrumento particular firmado pelo autor que preenche todas as
formalidades legais.
Como
bem
observou
o
douto
magistrado às fls. 107: Ademais, o embargante, advogado, firmou o
referido contrato, sem qualquer ressalva nesse sentido, configurando o
instrumento em regular título executivo extrajudicial.
O Apelante não trouxe aos autos
quaisquer elementos no sentido de que a efetivação dos pagamentos das
mensalidades escolares se concretizou ou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do seu direito, prevalecendo, portanto, a
decisão guerreada.
Assim sendo, as razões ofertadas pelo
Apelante nesta fase não devem prosperar, restando consubstanciadas em
meras ilações desprovidas de assertiva que possa deslocar o desfecho dos
fatos diferentemente do que restou adotado pela sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado

Ante o exposto, nego provimento à
apelação, com a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo
juízo em R$1.000,00 (mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
LUIZ EURICO
RELATOR